Tribunal: TJBA
Processo: 8156913-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156913-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARGARI SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO VITOR DA CRUZ MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO FORMULADO NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO PELO EXECUTADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.ERRO DE PROCEDIMENTO IDENTIFICADO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Exequentes em face de sentença que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de obrigação alimentar, homologou transação e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Os Apelantes sustentam a nulidade da sentença, argumentando que o acordo foi descumprido pelo Executado antes mesmo da homologação, fato que foi comunicado ao juízo de primeiro grau com pedido de prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir o procedimento a ser adotado pelo juízo em uma execução de alimentos quando as partes celebram acordo para parcelamento do débito e, antes da homologação judicial, a parte exequente noticia o descumprimento e requer a retomada do curso executivo.

III. Razões de decidir

O acordo firmado entre as partes para o pagamento parcelado do débito alimentar constitui negócio jurídico que, uma vez noticiado nos autos, enseja a suspensão do processo de execução, e não sua extinção.

A providência correta, conforme o artigo 922 do Código de Processo Civil, é a suspensão do feito durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação. A extinção prematura da execução, com base no artigo 487, III, "b", do mesmo diploma legal, configura erro de procedimento, pois a transação estava condicionada ao efetivo pagamento, o que não ocorreu.

A comunicação do inadimplemento pelos credores antes da prolação da sentença homologatória torna o ato judicial nulo, pois convalidou um pacto que já se encontrava ineficaz entre as partes, prejudicando o direito fundamental dos alimentandos.

O descumprimento do acordo impunha o imediato prosseguimento da execução nos mesmos autos, conforme expressamente previsto na própria avença e no parágrafo único do artigo 922 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A celebração de acordo em ação de execução de alimentos, com previsão de pagamento parcelado, acarreta a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, sendo incabível sua extinção com base no artigo 487, III, 'b', do mesmo código. 2. Noticiado o descumprimento do acordo pela parte credora antes da homologação judicial, é nula a sentença que extingue o feito, devendo a execução retomar seu curso regular, especialmente quando há cláusula resolutiva expressa na avença."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 487, III, "b"; Artigo 922,
caput
e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156913-84.2022.8.05.0001. A
pelante
MARGARI SILVA SANTOS
e apelado
JOAO VITOR DA CRUZ MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .